Tribunal: TJES
Processo: 0018105-18.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018105-18.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE. DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito da apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. Preliminar rejeitada. 2. Pelas provas produzidas nos autos, verifico que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme previsão do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Em contrapartida, destaca-se a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo praticado pelo apelado, não havendo, como dito alhures, qualquer elemento de prova capaz de infirmá-lo. 4. Assim, reputa-se verdadeiro o dano ambiental verificado pela fiscalização do apelado, consubstanciado no despejo de afluente líquido no solo e incorreta destinação dos resíduos gerados, bem como na alteração do aspecto do local. 5. Quanto aos demais argumentos trazidos pela apelante, tenho que a eminente e culta magistrada singular os dirimiu de forma escorreita, merecendo destaque os pontos que passo a transcrever, adotando-os, ainda, como razão de decidir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0018105-18.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogados do(a) APELANTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377, KELLY ANNA PEREIRA DE ALMEIDA - ES17033, DANIEL MACIEL MARTINS - ES20408-A, PAULO RAMIZ LASMAR - MG44692-A
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DA SERRA

VOTO

Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Em suas contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a apelante não impugnou os argumentos e motivos adotados pelo Juízo a quo e expressamente indicados na sentença.

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito da apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta.

Trilha essa senda, o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Preliminar de ausência de dialeticidade: A reprodução, na Apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. Precedentes.
(TJES, Classe: Apelação, 24070612197, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2013, Data da Publicação no Diário: 16/05/2013).

Sob tais motivações,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MRV Engenharia e Participações S/A
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que julgou improcedentes os pedidos da requerente, ora apelante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo de cada faixa prevista no artigo 85, § 3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil (fls. 450/453).

Na origem, a apelante narrou ter sido autuada pela fiscalização ambiental do apelado em razão da constatação de lançamento irregular de efluente doméstico (esgoto) em APP (córrego laranjeiras) sem autorização ambiental, na área do Condomínio Parque Vila Florata, razão pela qual, lhe foi aplicada a multa administrativa de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), posteriormente reduzida para R$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais).

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o auto de infração de fl. 199 descreveu o seguinte fato:

Em vistoria fiscal realizada no dia 07/08/2017, na área do Condomínio Parque Vila Florata localizado na rua XF, 309 em Jardim Limoeiro, constatamos a continuidade do lançamento irregular de efluente doméstico (esgoto) em APP (Córrego Laranjeiras) sem autorização ambiental, mesmo após ter sido autuado por esta SEMMA através dos autos de infração multa n.º 8269320/2015, 8269339/2015 e 8269997/2016. O lançamento de efluente está contribuindo para a alteração do aspecto de local especialmente protegido por lei.

Por sua vez, o relatório de vistoria de fls. 363/364 trouxe maiores detalhes da infração ambiental cometida pela apelante, sobretudo no que se refere à reincidência de tal prática, anteriormente materializada pelo auto de infração nº 8269320/2015.

Pelas provas produzidas nos autos, verifico que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme previsão do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em contrapartida, destaca-se a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo praticado pelo apelado, não havendo, como dito alhures, qualquer elemento de prova capaz de infirmá-lo.

Assim, reputa-se verdadeiro o dano ambiental verificado pela fiscalização do apelado, consubstanciado no despejo de afluente líquido no solo e incorreta destinação dos resíduos gerados, bem como na alteração do aspecto do local.

Quanto aos demais argumentos trazidos pela apelante, tenho que a eminente e culta magistrada singular os dirimiu de forma escorreita, merecendo destaque os pontos que passo a transcrever, adotando-os, ainda, como razão de decidir.

Ademais, vejo que o auto de infração contêm os requisitos legais exigidos na legislação de regência (Art. 14 do Decreto Municipal 78/2000), o qual se encontra instruído pelo Relatório de Vistoria devidamente fundamento e que permite a exata compreensão das infrações imputadas à autora, viabilizando, desse modo, o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

Noutros termos, o ato administrativo impugnado está revestido das formalidades legais, além de regularmente motivado. Tanto é, que a requerente apresentou regular defesa e recurso na seara administrativa, logrando, inclusive, êxito na redução da multa aplicada.

Ademais, não há que se falar também que o requerido incorreu em bis in idem, isso porque o auto de infração combatido decorre da ausência de interrupção da prática infracional, cujo dano ocorreu em momento distinto dos demais autos de infração.

Em relação a alegação ao valor da multa atribuída à autora ter sido aplicada de forma desproporcional, percebo que na hipótese, a penalidade imposta se encontra prevista na Lei Municipal, e o quantum fixado não viola os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e da legalidade, porquanto compatível com o porte da infração praticada, notadamente em função da recorrência no cometimento da degradação ambiental.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 1% (um por cento) para cada faixa prevista no artigo 85, § 3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - 12.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.